Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-86.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000854-86.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIAS GOMES JARDINA - CPF: 082.695.482-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS PEREIRA - CPF: 016.111.122-06 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), ELIAS GOMES JARDINA - CPF: 082.695.482-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), GISLAINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 002.016.942-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, com pedido liminar, em face da decisão que indeferiu a revogação de sua prisão preventiva, nos autos de ação penal em que é acusado de feminicídio qualificado mediante múltiplos golpes de faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o ato coator que indeferiu o pedido de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea;(ii) saber se o decreto da prisão preventiva atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP;(iii) saber se é adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas;(iv) saber se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência; e (v) saber se a prisão preventiva mantém contemporaneidade com os fundamentos que a autorizam.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato coator apresenta fundamentação idônea e individualizada, revisitando expressamente os elementos que ensejaram a prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
extremamente violento.

4.

O decreto da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, considerando que, segundo os elementos constantes dos autos, a vítima teria sido atingida por 19 golpes de faca em contexto de violência doméstica, circunstância que evidencia a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, refletindo a extrema violência e o modo de execução do crime, que demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar.

5.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante do elevado grau de periculosidade concreta do paciente.

6.

A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mantendo-se instrumental e provisória, voltada à proteção do processo e da coletividade, sem violar o princípio da presunção de inocência.

7.

A contemporaneidade da medida não se vincula apenas à proximidade temporal com o fato, mas à subsistência dos fundamentos que justificam a custódia cautelar, os quais permanecem atuais.

III.

DISPOSITIVO E TESES

8.

Habeas corpus denegado, mantendo-se a prisão preventiva.

Teses de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva é adequada quando persistem os fundamentos legais que a autorizam, especialmente a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando não atendem aos critérios de adequação e necessidade diante da periculosidade concreta do agente. 3. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos objetivos e de forma provisória, sem antecipação de pena. 4. Contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela subsistência dos fundamentos legais, e não apenas pelo lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121-A, § 1º, I, e § 2º, V; art. 121, § 2º, I, III, IV; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT,
Habeas Corpus
1030841-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14 de fevereiro de 2024, Publicado em 16 de fevereiro de 2024; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1001804-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25 de fevereiro de 2025, Publicado em 3 de março de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Roberto Santos Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 1033088-13.2025.8.11.0015 (Id. 341411887).

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a ausência de contemporaneidade, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id. 340614398 e Id. 341253351).

Em sede de plantão judicial, o Eminente Desembargador Plantonista deixou de apreciar o pedido liminar, ao fundamento de inexistir situação excepcional que autorizasse a atuação em regime extraordinário (Id. 340621888).

A medida liminar foi indeferida, tendo sido oportunizado ao impetrante prazo para a juntada dos documentos necessários ao regular processamento do
writ
(Id. 340700876).

O impetrante apresentou manifestação esclarecendo a delimitação clara do ato coator (Id. 341253351).

Juntou-se documentos às Id’s 341373367, 341373374,341373380, 341384858, 341384867, 341384892, 341386853.

Em seguida, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 341411880).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Fânia Amorim
,
manifestou-se pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 341664877):

“
HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA GRAVIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR INDEFERIDA PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Carlos Roberto Santos Pereira encontra-se preso preventivamente, respondendo à Ação Penal nº 1033088-13.2025.8.11.0015, na qual lhe é imputada a suposta prática do crime de feminicídio qualificado, previsto no art. 121-A, § 1º, inciso I (no contexto de relação íntima de afeto) e § 2º, inciso V, c/c art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (asfixia e/ou emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), todos do Código Penal (Informações Judiciais – Id. 341411880).

Consoante narrado na denúncia (Id. 341411883), no dia 23.11.2025, a vítima Gislaine Ferreira da Silva foi atingida por 19 golpes de faca, em contexto de violência doméstica e familiar, pois o paciente, seu companheiro à época, após desentendimento de cunho fútil, teria, em tese, desferido reiterados golpes com arma branca, quando a ofendida já se encontrava debilitada por agressões anteriores, circunstância que dificultou sua defesa, submetendo-a a sofrimento intenso, desnecessário e cruel, o que culminou em seu óbito.

Quando da apresentação da resposta à acusação, o impetrante formulou pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, sustentando que os autos não evidenciam elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública ou à instrução criminal, tampouco indicativos de reiteração delitiva, tentativa de fuga ou descumprimento de determinações judiciais (Id. 341411884).

O pedido foi indeferido, mediante fundamentação, em resumo, por ausência de qualquer alteração fático-jurídica superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, permanecendo íntegros os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) e o risco à ordem pública (
periculum libertatis
), evidenciado pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
extremamente violento empregado na prática do crime (Id. 341411887).

O ato apontado como coator revela-se formal e materialmente idôneo, uma vez que a autoridade judiciária não se limitou a rejeitar o pedido defensivo de forma automática, mas revisitou expressamente os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, destacando, de modo claro, a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica superveniente capaz de infirmar a medida cautelar anteriormente imposta.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de revogação não decorreu de mera reprodução de fundamentos pretéritos, mas de análise atualizada da situação processual do paciente, com expressa reafirmação da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, o que confere idoneidade ao ato impugnado.

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal, já decidiu que a ausência de alteração fático-jurídica superveniente inviabiliza a revogação da prisão preventiva, sendo legítima a manutenção da custódia com remissão aos fundamentos do decreto originário, quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
. Vejamos:

“(...) 2. É descabida a alegação de fato novo consistente no encerramento da instrução criminal da primeira fase do rito do Júri, por não retratar qualquer
alteração
no
cenário

fático
que pudesse arrefecer a necessidade de se resguardar a ordem pública; ao revés, com o encerramento da instrução processual na primeira fase do rito especial dos crimes contra a vida apenas se reforçaram os elementos indicativos da prova da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, inexistindo qualquer mácula na decisão que corretamente indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação
per relationem
ou aliunde não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual se deve considerar que a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se fundamentada em razão das circunstâncias elencadas na prolação do referido ato decisório, que considerou a gravidade concreta da sua conduta delitiva, que retrata periculosidade em decorrência do modus operandi supostamente empregado por ele.”

(TJMT,
Habeas Corpus
1030841-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14 de fevereiro de 2024, Publicado em 16 de fevereiro de 2024).

Superado esse ponto, impõe-se examinar o decreto segregatório originário em si, especialmente porque se trata do primeiro
habeas corpus
submetido a esta Corte, inexistindo pronunciamento anterior acerca da legalidade da prisão preventiva.

Sob esse enfoque, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva mostra-se adequadamente fundamentada, pois lastreada em elementos concretos extraídos do caso, notadamente, em tese, na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
extremamente violento.

E, de fato, a execução do delito supostamente praticado mediante dezenove golpes de faca, por si só, revela uma dinâmica de violência reiterada, progressiva e consciente, que extrapola em muito o necessário à consumação do resultado morte, evidenciando, de forma inequívoca, a periculosidade concreta do agente, precisamente o que o art. 312 do Código de Processo Penal exige para a manutenção da prisão preventiva.

Situação análoga foi examinada por este Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito, extraída do
modus operandi
, em caso de feminicídio praticado mediante 14 facadas. No presente feito, a violência revela-se ainda mais acentuada, diante da execução mediante 19 golpes de faca, circunstância que reforça a adequação, necessidade e proporcionalidade da medida extrema.

Confira-se:

“(...) A prisão preventiva do paciente foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus

operandi
do crime, no qual a vítima foi morta com 14 (quatorze) facadas pelas costas, na presença da filha menor, após discussão banal.
“
(TJMT,
Habeas Corpus
nº 1001804-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25 de fevereiro de 2025, Publicado em 3 de março de

2025).

Dessa forma, tanto o ato que manteve a custódia cautelar quanto o decreto segregatório originário apresentam fundamentação idônea, concreta e individualizada, não se verificando ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus.

Nessa linha, igualmente não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A necessidade da segregação cautelar, no caso concreto, não se apoia em juízos abstratos ou presunções genéricas, mas decorre de elementos objetivos extraídos da própria dinâmica delitiva, que evidenciam acentuado grau de periculosidade concreta do paciente.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão pressupõe um mínimo de previsibilidade comportamental e autocontenção, o que não se verifica em hipóteses de violência letal extrema, praticada no âmbito doméstico, em tese, com manifesta desproporcionalidade entre o meio empregado e o resultado pretendido.

Nessas circunstâncias, a adoção de cautelares alternativas não atenderia aos critérios da adequação e da necessidade, previstos no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva revela-se a única medida apta a resguardar, de forma eficaz, a ordem pública, mostrando-se necessária, adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos, razão pela qual se afasta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, inexistindo constrangimento ilegal a ser reconhecido.

No que toca à invocação do princípio da presunção de inocência, igualmente não assiste razão ao impetrante. A Constituição da República assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; todavia, tal garantia não é incompatível com a decretação da prisão preventiva, desde que esta não assuma caráter de antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a custódia cautelar não decorre de juízo definitivo de culpabilidade, tampouco se funda exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados. Ao contrário, a decisão impugnada ampara-se em dados objetivos extraídos dos autos, analisados em sede de cognição sumária, com o propósito exclusivo de neutralizar risco atual à ordem pública, sem qualquer antecipação dos efeitos próprios de eventual condenação.

A prisão preventiva, nessa perspectiva, ostenta natureza instrumental e provisória, voltada à tutela do processo e da coletividade, e não se confunde com sanção penal, razão pela qual não viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Por fim, quanto à tese de ausência de contemporaneidade, não assiste razão à defesa.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se aferre exclusivamente à proximidade temporal entre a data do fato delituoso e a decretação da medida, mas, sobretudo, à persistência, no momento da análise judicial, dos fundamentos legais que autorizam a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, como já demonstrado, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem íntegros e atuais, notadamente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
extremamente violento, e a consequente periculosidade concreta do agente, circunstâncias que afastam qualquer alegação de esvaziamento temporal da medida.

A propósito, esta Corte já assentou que a contemporaneidade não se vincula exclusivamente ao lapso temporal entre o fato e a prisão, mas à subsistência das razões que justificam a custódia cautelar, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1046253-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 27 de janeiro de 2026, publicado em 2 de fevereiro de 2026).

Dessa forma, inexistindo qualquer enfraquecimento ou superação dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva, resta afastada a tese defensiva de ausência de contemporaneidade, não se verificando ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, denego à ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Carlos Roberto Santos Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026